Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-27.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREJUDICIAL DE RECEBIMENTO DE RECURSO. REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE FAIXA DE ROLAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais, decorrentes de acidente de trânsito; em contrarrazões, sustenta a recorrida que o recurso não deve ser conhecido, vez que não foi interposto em ambos os autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão cingem-se a aferir: (i) se o recurso deve ou não ser conhecido; (ii) se houve culpa exclusiva do recorrente para a ocorrência do evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O recurso merece ser conhecido, vez que adequado e interposto tempestivamente; em se tratando de ações conexas, os autos devem ser apensados e o feito deve tramitar nos autos mais antigos.
4. Restou suficientemente comprovado pelas fotografias acostadas aos autos que o recorrente, que vinha na faixa da esquerda, invadiu a faixa de rolamento onde a recorrida aguardava para adentrar a via principal, dando causa à ocorrência do evento danoso.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e improvido; recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9099/1995.